Tribunal: TJES
Processo: 0005513-25.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005513-25.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDER DE AMORIM DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005513-25.2021.8.08.0030

APELANTE: WENDER DE AMORIM DAMASCENO

Advogado do(a) APELANTE: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR - ES34590-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
AFASTADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WENDER DE AMORIM DAMASCENO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre a data do fato e o recebimento da denúncia; (ii) estabelecer se as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. O prazo prescricional aplicável é de 6 (seis) anos, considerando a pena aplicada e a menoridade relativa do agente. Contudo, o § 1º do art. 110 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, veda a contagem da prescrição retroativa por período anterior ao recebimento da denúncia, sendo irrelevante o lapso temporal entre a data do fato (2015) e o marco interruptivo.

MÉRITO: A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Exame Químico, que atestou a substância apreendida (16 pedras) como "crack".

A autoria delitiva também é certa e recai sobre o apelante. Policiais militares, em depoimentos harmônicos na fase policial e em juízo, relataram ter visualizado o acusado dispensar uma sacola contendo a droga e empreender fuga ao notar a presença da viatura.

A identificação do réu foi inequívoca, pois, além de já ser conhecido pelos policiais, a companheira do acusado confirmou, no momento da abordagem na residência do casal, que o indivíduo foragido era WENDER DE AMORIM DAMASCENO.

O depoimento de policiais possui credibilidade, especialmente quando firme, sem contradições e em harmonia com os demais elementos de prova, como no caso. A credibilidade somente se afasta quando evidenciado interesse particular do agente na investigação ou se as declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos, o que não ocorre na hipótese.

A versão de negativa de autoria apresentada pela defesa está isolada e inverossímil diante do conjunto probatório coeso, o que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A pena de multa foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal, em 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo reparo a ser feito. Eventual discussão sobre a capacidade financeira do condenado para o pagamento deve ser direcionada ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes ocorridos após a vigência da Lei nº 12.234/2010, é vedado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com base em termo inicial anterior à data de recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do § 1º do art. 110 do Código Penal.

O depoimento de policiais, quando coeso, harmônico com os demais elementos probatórios e prestado sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para fundamentar a condenação criminal, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A fixação da pena de multa no mínimo legal previsto no tipo penal não comporta redução, cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual impossibilidade de pagamento por parte do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 110, § 1º, e 115. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021. STF, HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996. TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005513-25.2021.8.08.0030

APELANTE: WENDER DE AMORIM DAMASCENO

Advogado do(a) APELANTE: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR - ES34590-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

WENDER DE AMORIM DAMASCENO

em face da r. Sentença (ID 14758957) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14758959), a defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 14758967), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 16319190).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 03 de maio de 2015, em via pública no Bairro Shell, em Linhares/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram o denunciado, WENDER DE AMORIM DAMASCENO, que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola e empreendeu fuga. Ato contínuo, os agentes recolheram a sacola e constataram que continha 16 (dezesseis) pedras de "crack". Em diligências, na residência da qual o réu havia saído, e com permissão de sua esposa, foram encontradas 38 (trinta e oito) munições de calibre .22.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses recursais
.

I - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A defesa alega que a pretensão punitiva estatal estaria prescrita, argumentando que, entre a data do fato (03/5/2015) e o recebimento da denúncia (07/12/2021), transcorreu lapso superior a 06 (seis) anos.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A defesa, de modo correto, apontou que o prazo prescricional aplicável aos autos é de 6 (seis) anos, considerando a pena aplicada (05 anos) e a redução pela metade, em razão da menoridade relativa do agente (art. 115 do CP).

Entretanto, cumpre ressaltar que há vedação expressa contida no artigo 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, para análise da prescrição com consideração de termo inicial referente à data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

Neste ponto, observo que o fato criminoso ocorreu em 2015, ou seja,
em data posterior ao advento da Lei
nº
12.234/2010, não devendo ser aplicado o regramento que permitia a contagem da prescrição

retroativa em data anterior

ao recebimento da denúncia.

Inclusive, verifico equívoco na sentença quanto ao reconhecimento da prescrição referente ao
crime tipificado no art. 12, da Lei 10.826/03
, todavia, não é possível corrigir tal ponto, em razão da vedação ao
reformatio in pejus.

Dessa forma, o lapso temporal entre o fato e o recebimento da denúncia, alegado pelo apelante quanto ao crime de tráfico, deve ser considerado como irrelevante para o cômputo da prescrição na modalidade retroativa de tal condenação.

Ressalte-se que, entre o recebimento da denúncia (07/12/2021) e a publicação da sentença condenatória (22/05/2024), não transcorreu o prazo prescricional de 06 (seis) anos.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

II - DO MÉRITO

O apelante sustenta a tese de negativa de autoria, alegando insuficiência de provas para a condenação e requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inquestionavelmente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 07/08) , Auto de Apreensão, e, de forma inconteste, pelo Laudo de Exame Químico (fl. 16) , que atestou se tratar a substância de "crack".

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada pela robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O Policial Militar Diego Batista, em depoimento prestado na fase policial e corroborado em juízo, relatou com precisão (fl. 15):

"[...] que no dia e hora do fato estava em serviço com seus colegas de farda fazendo patrulhamento motorizado no bairro Shell, nesta cidade, quando visualizou um indivíduo que ao notar a presença dos militares dispensou uma sacola no chão e evadiu do local correndo e foi perseguido pelos policiais; que apreenderam a sacola e no interior haviam dezesseis pedras de 'crack'; que deslocaram-se para a casa onde o suspeito, identificado depois como WENDER DE AMORIM DAMASCENO, havia saído e em contato com sua esposa MAYARA DA SILVA GOMES esta autorizou a guarnição policial entrar e proceder uma revista; [...] que conhece de vista a pessoa de WENDER e sabe que ele já esteve envolvido em outras ocorrências policiais nesta cidade".

Em juízo, o Policial Militar Carlos Eduardo Ferreira prestou relatos em plena consonância, confirmando que estavam patrulhando na região conhecida como "pó do shell", quando avistaram o acusado de bicicleta e, este, ao visualizar a guarnição, "soltou uma sacola, saiu da bicicleta e fugiu". Destaca que identificaram que na sacola havia 16 (dezesseis) pedras de crack, razão pela qual, foram à casa de onde o réu tinha saído e sua esposa autorizou a entrada, onde também encontraram as munições. Por fim, ressaltou que o acusado também era conhecido por "PG".

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996), o que não restou demonstrado nos autos.

A identificação do apelante foi inequívoca, não apenas por ser ele conhecido dos agentes, mas, conforme destacado na sentença, sua esposa, Sra. Mayara da Silva Gomes, ao ser abordada, confirmou que o indivíduo que havia fugido era seu companheiro, Wender de Amorim Damasceno.

Dessa forma, a versão defensiva, no sentido de negativa de autoria, mostra-se isolada e inverossímil, sendo infirmada pelos depoimentos testemunhais coesos e pelas circunstâncias da ocorrência, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência de provas. Inexiste, pois, o estado de dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que concerne à dosimetria, verifica-se que a pena foi corretamente fixada.

Observo que a defesa não questionou a fixação da pena
corpórea, de qualquer modo, verifico que fora corretamente fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa requer a reforma da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do Apelante, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo.

Entretanto, observo que a pena de multa fora fixada no mínimo legal.

De qualquer modo, eventual pedido de redução da pena de multa, em razão da condição financeira do condenado, deverá ser postulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)